Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705436-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA QUEIROZ MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL GARDEN VILLAGE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosana Queiroz Moura contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 84088743 do processo n. 0715244-32.2019.8.07.0020) que, nos autos da ação anulatória movida contra o Condomínio do Residencial Garden Village, indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel designado para o dia 23/2/2021 nos autos no 0704508-86.2018.8.07.0020, sob o seguinte fundamento: Trata-se de Querela Nullitatis ajuizada com o escopo de ver declarada a nulidade da citação no processo no 0704508-86.2018.8.07.0020, ação de cobrança de taxas condominiais, na qual a citação se deu na forma do § 4o do art. 248 do CPC, na pessoa do porteiro de condomínio edilício. Os autos encontram-se aguardando designação de audiência de instrução e julgamento (decisão de id. 60369028 e 80792966). Por meio das petições de ids. 83967827, 83974449 e 83974482, a autora informa que no processo principal (0704508-86.2018.8.07.0020) foi designado leilão do imóvel para o dia 23/02/2021, junta comprovantes de pagamentos de taxas condominiais e requer a suspensão do leilão até o julgamento final do presente processo. Decido. Alega a autora que somente agora tomou ciência da designação de leilão do imóvel no processo 0704508-86.2018.8.07.0020 e requer a suspensão alegando urgência, pois há risco de grave dano ao seu patrimônio. Verifico que, embora a autora tenha sido intimada pessoalmente nos autos 0704508-86.2018.8.07.0020 (id. 75258548), e constituído advogado para este processo, deixou de realizar sua defesa naqueles autos, deixando-o tramitar à sua revelia. Verifico ainda que na inicial deste processo foi requerida a suspensão do processo associado 0704508-86.2018.8.07.0020, o que foi indeferido pelo i. Magistrado Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (id. 49051823), decisão da qual a autora não interpôs agravo. Assim, mantenho a decisão de id. 49051823 e INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão do imóvel designado nos autos associados. Em suas razões recursais (ID 20273394), a agravante informa que o agravado propôs ação de cobrança de condomínio contra a sua pessoa (autos no 0704508-86.2018.8.07.0020). Afirma que a ação tramitou à sua revelia, ocasião em que foi condenada ao pagamento de parcelas condominiais atrasadas. Aduz que, assim que soube da ação, propôs a ação anulatória de origem e passou a pagar rigorosamente todas as parcelas subsequentes. Afirma que a citação ocorreu em local onde a agravante não residia. Assevera que a existência da decisão de novembro de 2019 não prejudica a análise dos fatos presentes e que são urgentes. Alega que a intimação da penhora no processo principal não supre a nulidade da falta de citação. Afirma, também, que não foi intimada da realização do leilão, o que ofende o art. 899, I, da lei processual. Assim, a agravante requereu o deferimento do pedido de tutela de urgência para que fosse suspenso o leilão designado nos autos no 0704508-86.2018.8.07.0020) para 23/2/2021 até que fosse proferida sentença no processo da querela nullitatis. Preparo recolhido (ID 23483276). Consoante decisão de ID 23485531, o e. Desembargador João Egmont, em plantão, concedeu a tutela de urgência recursal e determinou “a suspensão do leilão eletrônico designado para amanhã até que seja proferida sentença nos autos da querela nullitatis”. Em manifestação de ID 23968783, o agravado informou que foi proferida sentença nos autos da querela nullitatis de origem, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela ora agravante, declarando resolvido o mérito do processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Argumenta que, como o presente agravo de instrumento tinha como único pedido a suspensão do leilão até que fosse proferida sentença nos autos de origem, deve-se reconhecer a sua perda de objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, verifica-se que, cumprido o regular itinerário processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID 85443570 dos autos de origem) na qual reputou válido o ato citatório nos autos de no 0704508-86.2018.8.07.0020, de modo que julgou improcedente o pedido anulatório deduzido na inicial. Destarte, como o presente recurso tinha por objeto unicamente a suspensão do leilão até que fosse julgado o mérito da lide, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, haja vista a superveniência de sentença nos autos de origem que extinguiu o feito com resolução do mérito, julgando improcedente o pedido deduzido na inicial. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora